Tribunal: TJDFT
Processo: 0739445-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Vistos, etc.. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LEIDIANE DA SILVA ALVES, contra ato ilegal e coator atribuído ao MM. Juiz da 4a Vara de entorpecente, que até o momento não teria designado audiência de custódia, não obstante a prisão ter ocorrido em 16/9/2024. Esclarece que o auto de prisão em flagrante foi distribuído no Fórum da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO e após remetido a Central de Custódia, com audiência designada para o dia 17/09/2024. Todavia, a audiência de custódia teria sido retirada de pauta, em razão de decisão declaratória de incompetência do Juízo do GO e o encaminhamento dos autos ao juízo de Brasília, cuja distribuição ocorreu em 17/9/2024. Alega, contudo, que até a presente data a audiência de custódia não foi marcada, em violação ao prazo de 24h previsto no art. 310 do Código de Processo Penal. Com fundamento no excesso de prazo para a realização da audiência, pugna pelo relaxamento da prisão ou, alternativamente, pela concessão de liberdade provisória. É a suma dos fatos. Decido. Inicialmente, oportuno observar que desde a prisão do paciente transcorreram aproximadamente 3 dias. Em princípio, não seria hipótese de situação excepcional que não pudesse aguardar o horário de expediente normal para apreciação da medida pelo juiz natural da causa. Todavia, considerando a natureza do bem pleiteado, tenho por configurada a urgência que autoriza o exame em sede de plantão judicial. No caso, observo que a Paciente se encontra atualmente recolhido na Unidade Prisional Feminina de Luziânia e ainda não foi apresentado ao Poder Judiciário do Distrito Federal. Ademais, não vislumbro ilegalidade na prisão por ausência de realização da audiência de custódia, tampouco excesso desarrazoado de prazo, tendo em vista que a incompetência do juízo desencadeou uma série de providencias processuais direcionadas de forma rápida e diligente, no contexto processual, para a realização da audiência. Em consulta aos autos de origem, verifica-se inclusive que, na data de ontem, 18/9/2024, o magistrado a quo encaminhou os autos ao Ministério Público para se manifestar sobre o pedido de relaxamento prisão apresentado pela paciente. O Ministério Público já se manifestou, oficiando pelo encaminhamento dos autos ao Núcleo de Audiência de Custódia e ressaltando que inexiste motivação idônea para o relaxamento na prisão. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Distribua-se oportunamente. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Plantão Judicial